Tribunal: TJSP
Processo: 2023384-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023384-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante LÁZARO
FERREIRA DE ARAÚJO, é agravado MUNICÍPIO DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
OSVALDO
MAGALHÃES
E
PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023384-60.2020.8.26.0000 -Voto no 16393 JV - L
2
Agravo de Instrumento no 2023384-60.2020.8.26.0000
Agravante: Lázaro Ferreira de Araújo
Agravado: Município de Taubaté
Comarca: Taubaté
Voto no 16.393
Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança.
Posse
de
candidato
aprovado
em
concurso
público. Alegação de preterição que demanda o
oportuno
exame
de
fatos.
Risco
de
lesão
irreversível ao interesse jurídico do ente público.
Liminar indeferida. Recurso improvido.
Vistos.
Agravo de instrumento tirado da seguinte decisão interlocutória
proferida em mandado de segurança e pela qual foi indeferida a medida liminar
para garantir a nomeação de candidato aprovado em concurso público.
A parte agravante insiste no deferimento do pedido à luz do
decidido no Tema no 161 de repercussão geral.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foi determinada a
apresentação do recurso à mesa.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A decisão agravada prestigia a presunção de legitimidade do
ato administrativo e corretamente remete ao momento da sentença a apreciação
dos argumentos expostos pelo impetrante, tendo em vista que há necessidade de
serem esclarecidos os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023384-60.2020.8.26.0000 -Voto no 16393 JV - L
3
Ademais, o deferimento da medida liminar no caso em apreço
implicaria em lesão irreversível ao interesse jurídico do ente público, tendo em
vista a natureza do ato administrativo objetivado.
Ausentes os requisitos do art. 7o, inciso III, da Lei do Mandado
de Segurança, a liminar não podia mesmo ser deferida.
O voto é pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator